Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESS. CONFIGURADO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de a fundamentação da decisão ser resumida não significa que não houve fundamentação.
1.1. Verificado que o Juízo consignou expressamente as razões pelas quais indeferiu a medida cautelar pleiteada, não há que se falar em falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
3. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.
4. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar e restaram demonstrados tais requisitos, tendo em vista que existem fortes indícios de irregularidades no negócio jurídico, uma vez que a empresa ré parou de repassar os valores prometidos no contrato entabulado entre as partes.
4.1. Somado a isso, constatou-se a existência de várias reclamações de outros consumidores, bem como o ajuizamento de diversas ações em desfavor das rés, com pedidos semelhantes e a existência de boletins de ocorrência lavrados por clientes contra a pessoa jurídica que a segunda ré foi sócia, tornando crível que os atos fraudulentos continuaram sobre nova roupagem.
5. Restando demonstrado nos autos o risco de dano ao resultado útil do processo, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, mormente ante a ausência de patrimônio da parte ré, situação que pode acarretar em possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento das prestações assumidas.
6. Considerando que o montante constrito ficará sob a custódia do Estado, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, agravo parcialmente provido. Decisão reformada.